Tribunal: TJSP
Processo: 1041471-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente metroviário – Queda em razão de desnivelamento do chão da estação Luz do Metro – Lesões corporais – Contrato de transporte – Responsabilidade objetiva (arts. 37, § 6°, da Constituição Federal, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 17 do Decreto n° 2.681/1912) – Inobservância do dever de cuidado, proteção e vigilância e da obrigação de transportar incólume o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente metroviário – Queda em razão de desnivelamento do chão da estação Luz do Metro – Lesões corporais – Contrato de transporte – Responsabilidade objetiva (arts. 37, § 6°, da Constituição Federal, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 17 do Decreto n° 2.681/1912) – Inobservância do dever de cuidado, proteção e vigilância e da obrigação de transportar incólume o passageiro – Reparação material devida - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem – Ônus da sucumbência invertido – Recurso provido.